Tribunal: TJES
Processo: 5004660-43.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004660-43.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA APARECIDA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CEDENTE. NOTIFICAÇÃO REGULAR DO DEVEDOR. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. RESTRIÇÃO NEGATIVA PROMOVIDA EXCLUSIVAMENTE PELO CESSIONÁRIO APÓS A CESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5004660-43.2025.8.08.0012

Recorrente: PATRICIA APARECIDA DO NASCIMENTO

Recorrido: BANCO BMG S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à autora, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do feito, sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do banco requerido.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida.

Explico.

Em análise dos autos, verifica-se que o banco requerido apresentou documentos que comprovam de forma inequívoca que os créditos da parte autora foram cedidos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC NPL2, em data anterior à propositura da ação e de eventual prescrição, por meio de cessão regular de crédito, em 23/12/2020.

Nos termos do art. 290 do Código Civil, “a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”.

No caso dos autos, o documento de ID 14627044 comprova a comunicação encaminhada do Banco BMG à autora, informando sobre a transferência dos créditos ao novo titular.

Ademais, conforme informação extraída do ID 14627046, a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi promovida exclusivamente pelo cessionário (FIDC NPL2), inexistindo qualquer ato de cobrança ou negativação realizado pelo recorrido.

Diante disso, não se verifica vínculo jurídico atual entre a parte ré e a dívida questionada, tampouco legitimidade para responder por eventuais atos praticados por terceiro, titular do crédito, após a cessão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO REGULAR DA DEVEDORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEDENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como decorrência da cessão de crédito realizada pelo Banco Pan S/A para a Caixa Econômica Federal, da qual a apelante foi intimada, resta clara a ilegitimidade passiva da instituição financeira cedente para figurar no polo passivo da presente ação revisional. 2. No caso dos autos, o magistrado de base extinguiu o processo com fulcro no inciso VI do art. 485, do CPC, entendendo pela ilegitimidade passiva da ora apelada. Deste modo, incabível a intimação pessoal da parte da parte autora anteriormente à extinção processual. 3. Sentença mantida . (Classe: Apelação,Número do Processo: 0524495-77.2016.8.05 .0001, Relator (a): Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 09/03/2018)
(TJ-BA - APL: 05244957720168050001, Relator.: Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2018)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de origem constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PATRICIA APARECIDA DO NASCIMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)